Tribunal: STF
Processo: ARE 1529876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESE DE DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA (ART. 496, § 3º, III, DO CPC). PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 51 DO TJ/CE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, III, DA CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. TESE DE DISCRICIONARIEDADE NÃO ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO A COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, II, CPC). CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DEFINIDA NOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. A PARTIR DA EC Nº 113/2021, APLICA-SE A TAXA SELIC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS POSTERGADOS. MAJORAÇÃO A SER CONSIDERADA POSTERIORMENTE (ART. 85, § 4º, II, E § 11, CPC). REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO” (eDOC 16 – ID: aac877b9, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; 8º, III; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não subsiste direito homogêneo a ser pleiteado e que, portanto, a representação processual pelo sindicato necessita da autorização do representado. 



    Sustenta-se a inexistência de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, dada à peculiaridade de cada servidor que somente possuem como identidade entre o si o fato de serem servidores públicos aposentados, mas que a situação fática é diferente para cada um deles, se conclui que até a prova (instrução) deve ser individual para cada um (eDOC 20 – ID: cb09c7f9, p. 9).



    Alega-se ainda que, embora a legislação municipal possua plena eficácia em suas disposições regulamentares, o legislador não fixou prazo nem tampouco determinou o momento em que o administrador deveria conceder o benefício ali tratado, configurando tal deliberação em ato eminentemente discricionário, sujeito à, repita-se, conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal (eDOC 20 – ID: cb09c7f9, p. 19).



    Argumenta-se que a possibilidade de os servidores retirarem uma generosa licença de 03 (três) meses deve inexoravelmente passar sob o crivo da conveniência e oportunidade do Administrador, ao qual cabe estabelecer em que momento o gozo de tal direito irá ter o menor impacto na qualidade dos serviços, o que ocorreria com os ex-servidores ao norte apontados, se ao tempo do cumprimento do exercício tivessem buscado esta Municipalidade (eDOC 20 – ID: cb09c7f9, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 073/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os requisitos para a concessão de licença-prêmio possuem previsão legal, não estando sujeita à discricionariedade da Administração Pública para que possa ser deferida ou denegada. Registrou que, no caso, foram preenchidos os requisitos para o gozo do benefício e que, portanto, assiste direito à parte a conversão em pecúnia pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Pois bem. De pronto, rejeito a tese de ilegitimidade ativa do Sindicato arguida pelo ente apelante, eis que no julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal formulou o entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, aí incluídas as liquidações e execuções de sentença.



    (...)



    Logo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos para a legitimação da atuação do sindicato, nos termos do art. 8º, III, da CF/88. 



    Seguindo na análise do mérito, verifico que o cerne da presente controvérsia cinge-se a analisar se os servidores públicos do município de Miraíma, ora substituídos pelo Sindicato promovido, fazem jus à conversão em pecúnia da licença especial não gozada quando em atividade, a teor do disposto no art. 89, da Lei Municipal nº 115/1995, que assegurou aos servidores públicos do município, 03 (três) meses de licença a título de prêmio por assiduidade, pelo cumprimento do interstício do quinquênio, sem prejuízo de sua remuneração.



    (...)



    Desse modo, pela leitura do dispositivo acima transcrito, vê-se que o direito material à licença prêmio passa a existir tão logo cumprido o quinquênio nas condições previstas em lei. Em outras palavras, atendido esse requisito de tempo o(a) servidor(a) adquire o direito à referida licença. 



    No presente caso, o Sindicato comprovou que os servidores substituídos ingressaram no serviço público em meados de 1997 (Maria Salete Magalhães de Freitas – aposentada em 2014) e de 2003 (Ana Mota Teixeira, Hilda Maria Araújo Mesquita e Antônia de Souza Lopes Magalhães – aposentadas em março de 2018, novembro de 2016 e em maio 2016, respectivamente), fazendo jus, portanto, ao benefício da licença-prêmio do período não usufruído, uma vez que o Município não juntou aos fólios qualquer documento capaz de comprovar fato que modificasse, impedisse ou extinguisse o direito vindicado, não se desincumbindo do seu ônus, conforme expõe o art. 373, II, CPC. 



    Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser devida, assim, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. (STJ - AgRg no AREsp 707027/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 11/11/2015)



    (...)



    Ademais, tem-se que a concessão da licença-prêmio por assiduidade está prevista em expresso texto legal e em obediência ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da CF/88, não se podendo acolher a tese de que os dispositivos de lei municipal dependem da discricionariedade da Administração Pública para que possam ser deferidos ou denegados. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença na parte em que reconhecera o direito dos servidores substituídos pelo Sindicato requerente, a conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado quando em atividade, eis que de acordo com a Súmula nº 51 e a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça” (eDOC 16 – ID: aac877b9)  



    No que se refere à legitimidade do sindicato para a presente ação, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao dispensar a autorização dos sindicalizados como condição para a propositura da presente ação, não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A orientação desta Corte é firme quanto à possibilidade de execução individual da respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Precedentes. 3. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o título em questão seria exequível e determinou o retorno à origem para o regular processamento do feito, considerando que o trânsito em julgado data de 02.03.2011 e antecede a decretação da inconstitucionalidade, que foi declarada em 23.03.2015. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem. (ARE 1368107 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.8.2022 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1377362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022 – grifo nosso)  



    No que se refere ao direito à licença-prêmio, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a interpretação quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos na lei para a concessão do benefício e consequente conversão em pecúnia, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1396626 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1511452 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: aac877b9, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente